Tribunal: TJBA
Processo: 0000834-50.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000834-50.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

APELADO: MARIZE CERQUEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e recurso adesivo objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público municipal, determinando o pagamento de salários em atraso referentes aos meses de julho e agosto de 2007 e condenação em danos morais.

2 - O município apelante sustenta ter comprovado o pagamento das verbas através de fichas financeiras e questiona a condenação em danos morais.

3 - O autor, em recurso adesivo, pleiteia o reconhecimento do direito às verbas rescisórias decorrentes da nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) restou comprovado o pagamento dos salários em atraso pelo município; (ii) o servidor contratado sem concurso público tem direito a verbas rescisórias; e (iii) o inadimplemento salarial gera direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação sem concurso público para cargo que não se enquadra nas atribuições de direção, chefia e assessoramento viola o art. 37, II, da Constituição Federal, gerando nulidade do vínculo.

6 - Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, não se desincumbindo adequadamente quando apresenta apenas fichas financeiras sem comprovação bancária efetiva.

7 - Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916), a nulidade da contratação sem concurso gera direito apenas ao pagamento de salários e FGTS, não sendo devidas verbas rescisórias.

8 - O inadimplemento pontual de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, devendo ser comprovados prejuízos extrapatrimoniais específicos.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso principal parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais.

10 - Recurso adesivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e V; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 765.320 (Tema 916); TST, Enunciado 363.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000834-50.2009.8.05.0235
, sendo Apelante/Apelado Adesivo
Município de São Francisco do Conde
e Apelado/ Apelante Adesivo
Marize Cerqueira Fonseca
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ente municipal, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo do Autor, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07